Tribunal: TJES
Processo: 5010549-26.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010549-26.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: LARIANE BUSELE AGUIAR RODRIGUES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010549-26.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

RECORRIDA:
LARIANE BUSELE AGUIAR RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
em face da sentença constante no id. 6285893, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ora recorrida condenando a recorrente nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.864,53 (Dez mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

JULGO PREJUDICADO o pedido de remarcação de passagens.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença requerendo, preliminarmente, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, uma vez que atuou apenas na venda de passagens aéreas e não de pacote turístico. No mérito, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 6285898, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta a recorrente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que, no caso dos autos, sua atuação limitou-se a venda de passagens aéreas e não de pacote turístico, o que afastaria sua responsabilidade pelos cancelamentos dos voos e pela cobrança de valores adicionais pela remarcação, haja vista que a irresignação da recorrida, segundo a recorrente, decorre de fatos que somente podem ser imputados a companhia aérea KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO.

Analisando os autos verifico que, de fato
, a recorrida adquiriu junto a recorrente somente passagens aéreas
, conforme contrato constante no id. 6284820.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a ilegitimidade passiva das agências de turismo, vejamos:

Não obstante o respeitável entendimento do Tribunal a quo,
este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que,
quando o serviço prestado pela agência de turismo é exclusivamente a venda de passagens aéreas, deve ser afastada a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, o que se aplica à hipótese de cancelamento de voo.

[...]

No mesmo sentido, decisões monocráticas dos demais Ministros que integram a Segunda Seção: AREsp n. 2.174.760, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/9/2022; AREsp n. 2.067.229, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 2/6/2022; REsp 2034489 Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/11/2022. Não é demais destacar, ainda, recentíssima decisão monocrática, envolvendo a mesma recorrente: REsp 2055366, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 14/03/2023.

Sendo assim, considerado o remansoso entendimento deste Tribunal Superior no sentido da ausência de responsabilidade da empresa intermediária da compra de passagens em relação ao cumprimento do contrato de transporte aéreo, o acórdão recorrido não deve subsistir.

2. Do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e determinar o afastamento da responsabilidade da recorrente, nos termos da fundamentação supra. (STJ - AREsp: 2279948, Relator: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 03/04/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas.
2. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a ) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" ( REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2174760 MS 2022/0227274-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

Assim, consoante jurisprudência do STJ, merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)